Tribunal: TJDFT
Processo: 0720666-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0720666-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALZIRA MARIA ARAUJO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nos termos do despacho ID 58588936, bem como das certidões ID 59276108, ID 60302622 e ID 61057691, encaminhe-se os autos para a Defensoria Pública a fim de que o referido órgão apresente as razões de apelação. Após, dê-se vista ao Ministério Público para que apresente contrarrazões. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para, querendo, emitir parecer. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator